Tribunal: TJBA
Processo: 0537246-62.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0537246-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICADA COMARCA DE SALVADOR-BA.

Advogado(s):

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):ELINAIDE DA CRUZ LIMA, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ATO DE REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO DE LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA. CONFIRMADA.
I. Caso em exame:
Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, para declarar a nulidade do ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 255, de 18 de maio de 2017, do Delegado-Geral da Polícia Civil, que determinou sua remoção
ex officio
do Departamento de Inteligência Policial (DIP) para a 9ª Delegacia Territorial de Bairro (DEPOM), sob a alegação genérica de "interesse e conveniência do serviço", sem a devida fundamentação concreta exigida por lei. O ato foi impugnado sob o fundamento de ausência de motivação, desvio de finalidade e violação direta à Lei nº 11.370/2009.

II. Questão em discussão:
A validade do ato administrativo de remoção
ex officio
de servidor público da Polícia Civil, à luz da exigência de motivação estabelecida na legislação regente e nos princípios constitucionais da Administração Pública.

III. Razões de decidir:
O ato de remoção de servidor público, ainda que se insira no âmbito do poder discricionário da Administração quanto à oportunidade e conveniência, submete-se, integralmente, ao controle de legalidade no tocante aos seus elementos vinculados, notadamente a motivação.

A Lei Estadual nº 11.370/2009 (Lei Orgânica da Polícia Civil), em seu Artigo 74, I, exige expressamente que a remoção
de ofício
seja "tempestivamente demonstrada e justificada fundamentadamente".

A simples menção a termos vagos, como "interesse e conveniência do serviço", sem a indicação dos fatos e razões concretas que demonstrem a necessidade da movimentação para o bom funcionamento da máquina pública, não cumpre o dever de motivar o ato, configurando vício que o torna nulo por ilegalidade.

O Poder Judiciário, ao sindicar a legalidade da motivação, não adentra no mérito administrativo, mas apenas verifica a conformidade do ato com o imperativo legal de fundamentação, garantindo a observância dos princípios constitucionais da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese:
Confirmação da sentença em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
"O ato administrativo de remoção
ex officio
de Policial Civil, por exigir expressa justificação fundamentada no interesse da administração, conforme o Artigo 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009, é nulo quando a motivação for genérica, vaga e desacompanhada da demonstração dos fatos concretos que a justificam."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37,
caput
, da Constituição Federal; Art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 0537246-62.2017.8.05.0001
, de
Salvador,
em que figuram como
R
emetente o Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Interessados
JADSON CHAVES TANAJURA, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de reexame necessário, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11